Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS. DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ARTIGO 5o, V E X). VALOR PROPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da condenação do requerido a título de danos morais.
II. Insubsistente a tese recursal aventada (depoimento incoerente de testemunha ouvida em Juízo), sobretudo porque operou-se a preclusão, uma vez que o depoimento teria sido colhido sob o crivo do contraditório, sem qualquer manifestação da parte nesse sentido (devidamente assistida por advogado). Não fosse isso suficiente, o depoimento da testemunha não é contraditório aos fatos narrados na exordial e expõe uma sequência lógica dos fatos, principalmente no sentido de confirmar as ofensas proferidas pelo requerido à requerente. No ponto, viável sua valoração à formação do convencimento do magistrado (destinatário da prova).
III. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que o requerido/recorrente teria ofendido a requerente ao chamá-la de “mulher da vida” e, conforme bem pontuado em sentença, insinuar que a autora poderia ser uma “cafetina”, capaz de levar a testemunha Géssila também à prostituição.
V. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e objetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
VI. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução, notadamente porque a condenação teria sido recíproca, com a devida compensação de valores.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por outros fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).